Tribunal: STF
Processo: Rcl 42289
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Fernando Luiz Ferber contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, nos autos do Processo 0028788-68.2019.4.01.3500, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.090-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Narra o reclamante que 
    “[...] tramita na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, trata sobre a correção monetária dos valores depósitos na conta do FGTS desde janeiro 1999, em índice diverso da TR, utilizando, para tanto, o INPC, ou sucessivamente, o IPCA ou algum outro índice que efetivamente recomponha o valor monetário perdido pela inflação. 
    A presente ação foi protocolada em 20/08/2019, com sentença singular improcedente em 29/08/2019, conforme peças juntadas. 
    Em 06/09/2019, o decisum do Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luís Roberto Barroso, determinou o sobrestamento de todas as ações que versam sobre a matéria posta em discussão na ADI 5090. 
    Se depreende do recurso inominado juntado, interposto em 25/09/2019, que houve o requerimento do sobrestamento do feito até o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, entretanto, não houve a suspensão do processo, conforme consta determinado na decisão monocrática do STF (acórdão juntado). 
    Foram então propostos os embargos de declaração buscando-se esclarecer a omissão de manifestação acerca do requerimento de sobrestamento do feito realizado na peça recursal, visando-se que fosse determinada a suspensão do processo” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    Ademais, informa que o acórdão reclamado foi prolatado, em parte, nos seguintes termos:
    “[...]
    3. Sobre o tema, cumpre ressaltar que não se desconhece que a matéria está pendente de apreciação no STF, na ADI 5090, que discute a constitucionalidade do artigo 13 da Lei 8.036/90 e do artigo 17 da Lei 8.177/91.
    4. No entanto, o e. STJ, no julgamento do REsp 1614874/SC, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (acórdão publicado aos 15/05/2018), firmou a tese de que ‘a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice’.
    […]
    6. A sentença recorrida, portanto, deve ser mantida incólume.
    7. Considero prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já, fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos do §2º do art. 1.026, do NCPC.
    8. Recurso não provido. Sentença mantida.” (págs. 1 e 3 do documento eletrônico 7).
    O reclamante relata que propôs embargos de declaração para ajustar a decisão proferida ao determinado na ADI 5.090/DF, mas estes foram infrutíferos.
    Argumenta, ainda, que,
    “[...] durante o trâmite do feito houve mais de uma vez o requerimento de sobrestamento, o qual não foi realizado em consonância com o determinado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luís Roberto Barroso, vejamos: 
    DECISÃO: Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se.” (pág. 4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer: 
    “[...] 
    a) Seja julgado procedente seu pedido sendo concedida medida liminar, com fulcro no Art. 989, II, do CPC, para que se determine a suspensão do Processo nº 0028788- 68.2019.4.01.3500 em tramitação na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim como dos efeitos do Acórdão objeto da presente reclamação, para evitar dano irreparável;[...]” (pág. 8 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    No caso dos autos, conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás que teria desrespeitado a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    O acórdão reclamado, por sua vez, possui a seguinte ementa:
    “FGTS. ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. DISCIPLINA PRÓPRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA. TEMA 787. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão vestibular. A parte autora busca a recomposição das perdas inflacionárias do FGTS, decorrentes da aplicação da TR, bem como a correção monetária do Fundo de Garantia, pelos índices que acredita serem mais consentâneos com o ordenamento jurídico.
    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
    3. Sobre o tema, cumpre ressaltar que não se desconhece que a matéria está pendente de apreciação no STF, na ADI 5090, que discute a constitucionalidade do artigo 13 da Lei 8.036/90 e do artigo 17 da Lei 8.177/91.
    4. No entanto, o e. STJ, no julgamento do REsp 1614874/SC, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (acórdão publicado aos 15/05/2018), firmou a tese de que ‘a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice’. Vejamos:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 
    1.Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 
    2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação.
    3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera.
    4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial.
    5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000.
    6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002.
    7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
    8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.
    9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.
    (REsp 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018) 
    5. Impende ressaltar que o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral da referida matéria (tema 787), assentando tratar-se de questão infraconstitucional. Em data recente, esta posição foi reafirmada, conforme se extrai do seguinte julgado: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TAXA REFERENCIAL – TR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (ARE N. 848.240, TEMA 787). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ (ARE 1149779 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019) 
    6. A sentença recorrida, portanto, deve ser mantida incólume.
    7. Considero prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já, fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos do §2º do art. 1.026, do NCPC.
    8. Recurso não provido. Sentença mantida.
    9. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC) – execução suspensa em virtude da gratuidade da justiça, ora deferida” (documento eletrônico 7).
    Nota-se que o referido acórdão manteve entendimento no sentido de que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS. 
    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me o exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito. 
    Ressalto apenas que o deferimento do pedido de liminar deve ser parcial, porque além de desnecessária, seria inoportuna a suspensão do processo, já que ainda há a possibilidade de a própria Turma Recursal realizar juízo de retratação.
    Isso posto, defiro parcialmente o pedido liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado (Processo 0028788-68.2019.4.01.3500), até o julgamento de mérito desta reclamação. 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás.
    Requisitem-se informações. 
    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 
    Desde já, determino que a Secretaria Judiciária intime o reclamante, caso não conste o endereço nos autos. 
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator